Tribunal: CARF
Processo: 10650.901219/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901219/2010-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.437 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO
VERIFICADAS.
Não restando configuradas omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas, resta impossibilitado o acolhimento dos embargos opostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos apresentados, visto que não restam configuradas omissões, contradições ou
obscuridades a serem sanadas.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela empresa Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.410, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901219/2010-15
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
N°
606.107/RS.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a PER/DCOMP
de créditos de COFINS não-cumulativa exportação relativos a despesas e insumos do processo
produtivo.
Em 12/11/2021, a empresa apresentou embargos ao referido acórdão desta Turma
por entender que existem vícios na decisão proferida pelo CARF, a saber: (i) contradição e
obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras
e pneus; (ii) omissão quanto a análise dos créditos objeto das contas 31101406 Pro-Araxá e
31101204 Material de Segurança; (iii) omissão com relação às provas apresentadas relativamente
às glosas relacionadas aos gastos com manutenção civil e melhorias em segurança; (iv) omissão
com relação aos demais itens glosados sob a rubrica Bens e Serviços não consumidos nem
aplicados no processo produtivo; (v) omissão com relação às provas apresentadas relativamente
à glosa relacionada aos gastos supostamente ativados inseridos como insumos; e (v) omissão
com relação ao conjunto probatório relativo ao encargo de depreciação de outros bens do ativo
imobilizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da constatação de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser
recebidos para correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos referidos
arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme despacho de fls. 975 a 984, admitiu os
embargos interpostos de forma parcial, dando seguimento para análise apenas dos seguintes
pontos: (i) contradição e obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de
GLP, óleo diesel, câmaras e pneus; (ii) omissão sobre créditos objeto das contas 31101406 e
31101204; (iii) omissão com relação às provas relacionadas à conta 31101315 – Melhorias em
Segurança; e (iv) omissão relativa ao conjunto probatório colacionado aos autos acerca dos
embargos de depreciação de outros bens do ativo imobilizado.
Posto isto, passo à análise individual das supostas contradições e omissões
apontadas pela Embargante.

1) Contradição e obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de
GLP, óleo diesel, câmaras e pneus

No que tange aos créditos apurados sobre as aquisições de GLP, óleo diesel,
câmaras e pneus, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao
pautar seu entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que se deram sob
contexto fático diverso daquele verificado nos presentes autos.
Neste sentido, afirma que:
“Assim, além de obscura, a decisão embargada também é contraditória. Ora, se a
decisão está fundamentada em entendimento jurisprudencial inaplicável ao caso, está
claro que incorreu em contradição, ao analisar o disposto no inciso II do parágrafo 2o
dos art. 3o das Leis n. 10637 e 10833 e mencionar entendimento jurisprudencial
relativo a outro comando legal.
Esses vícios deverão ser corrigidos, para que esse fundamento seja excluído da decisão
embargada, o que imporá, indiscutivelmente, a reapreciação do assunto, à luz da
correta interpretação do inciso II dos art. 3o e do inciso II do parágrafo 2o dos mesmos
art. 3o das Leis n. 10637 e 10833, para o que a ora embargante ratifica toda a
exposição feita anteriormente nos autos.”

Ora, avaliando o item 3.2.3.1 da decisão embargada, entendo que a negativa de
provimento não se justificou na aplicação de precedente do STJ, mas no óbice legal ao
creditamento trazido §2o, inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004, tendo o relator concluído pela impossibilidade de reversão da
glosa no seguinte sentido:
“Há expressa vedação legal à apuração de créditos oriundos das aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos do dispositivo legal
transcrito. Trata-se de obstáculo colidente com as alegações recursais de que o
creditamento é possível em razão dos bens estarem sujeitos à “incidência antecipada”,
abrangendo toda a cadeia, ainda que a alíquota nas etapas posteriores seja zero. O que
a Lei permite é o creditamento em relação às aquisições em que a contribuição tenha
sido objeto de pagamento e não apenas de incidência indireta. E é este o entendimento
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

que vem sendo esposado por este Colegiado, a exemplo dos recentes Acórdãos n° 3401-
006.224 e 3401-004.477.”

Só após tecer mais de uma página de análises sobre o item e de indicar seu
posicionamento é que cita jurisprudência, com o único intuito de reforçar sua decisão. Portanto,
entendo que não há contradição ou omissão a ser sanada neste caso.

2) Omissão sobre créditos objeto das contas 31101406 e 31101204

Alega a embargante que o Acordão CARF n. 3401-007.410 teria sido omissa
quanto a análise dos créditos objeto das contas: (i) 31101406 Pro-Araxá e (ii) 31101204 Material
de Segurança, ambas devidamente endereçadas em sede de manifestação de inconformidade e
recurso voluntário pela empresa.
Avaliando o tópico específico em que o relator aborda a questão, verifica-se que,
de fato, apesar de mencionar as contas 31101406 Pro-Araxá e 31101204 Material de Segurança
enquanto argumentos a serem analisados como parte do item 3.2.3.2 do voto, o relator não
adentra no mérito, diferentemente do que fez com os demais itens discutidos nesta parte.
Todavia, apesar de haver aparente omissão do relator, ao verificar o conteúdo da
impugnação fiscal e do recurso voluntário, apesar da recorrente mencionar as referidas contas,
não apresenta nenhum argumento ou explicação específica sobre quais despesas se referem,
tampouco sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo, o que justifica a ausência de
aprofundamento na análise do relator e, também, da manutenção da glosa.
Ademais, no que tange aos materiais de segurança, verifica-se que, pelo
detalhamento das glosas, tratam-se de itens genéricos e que poderiam ter sido aplicados tanto na
planta fabril quanto em escritórios e outros imóveis de cunho gerencial, o que os torna
inconclusivos.
Assim, voto por não acolher os embargos quanto a este ponto.

3) Omissão com relação às provas relacionadas à conta 31101315 – Melhorias em
Segurança

Tal qual o item anterior, a embargante busca contestar as conclusões do acórdão
ao afirmar que houve a devida juntada de provas e esclarecimentos para comprovar seu direito ao
crédito sobre melhorias em segurança, fazendo referência ao laudo técnico de fls. 686 a 776.
Ainda que tal prova já tenha sido enfrentada no momento do julgamento original,
procedi com nova análise para garantir que nada havia sido indevidamente negligenciado.
Todavia, entendo que o voto do relator foi correto e preciso, principalmente diante da
constatação de que o referido laudo trata das etapas do processo produtivo e das máquinas e
equipamentos a ele aplicados. Além de não haver menções diretas a questões de melhorias para
segurança, o documento abarca desde estruturas de fixação até armários e persianas da área
administrativa.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

Desta feita, entendo que a omissão alegada não se verifica, motivo pelo qual a
decisão embargada deve ser mantida.

4) Omissão relativa ao conjunto probatório colacionado aos autos acerca dos encargos de
depreciação de outros bens do ativo imobilizado.

Por fim, a embargante alega que autoridade fiscal teria pautado parte das glosas na
constatação de que houve apropriação de crédito em duplicidade sobre alguns itens, quando
deveriam ter sido apropriados, exclusivamente, sobre os encargos de depreciação.
Diante disso, a ora Embargante, em sede de recurso voluntário, busca rechaçar as
alegações fiscais demonstrando por meio de registros contábeis (fls. 779 a 791) que, com relação
à grande parte dos itens, o crédito foi apropriado exclusivamente sobre o custo de aquisição dos
bens e serviços.
A esse respeito, alega, no presente momento, que tais documentos não foram
conhecidos e analisados pelo Colegiado, visto que o voto do relator indicaria que “a empresa
apenas reproduziu os argumentos antes aduzidos, sem trazer novos elementos capazes de
superar a dita carência probatória”.
Ora, entendo que também não assiste razão a embargante neste ponto. Revisitando
o acórdão embargado, é possível verificar que o relator traz como razões de decidir o resultado
de diligência realizada em outro PAF da mesma empresa (13646.000259/2005-20) e,
expressamente endereça as planilhas contábeis apresentadas, conforme se verifica pelo trecho
abaixo colacionado:
“Há ainda planilha contábil dos encargos de depreciação com a aplicação dos bens,
muitas das quais totalmente impertinentes à apropriação de crédito, como
“refrigeração de sala administrativa”, “armazenamento de objetos em geral”,
“martelete para limpeza em geral”, etc. Assim sendo, em relação aos bens citados nos
esclarecimentos prestados e nas informações constantes do relatório, apesar de
reconhecer a importância dos itens no desenvolvimento da atividade da empresa, não é
possível se admitir o creditamento em relação a eles, posto que não se revestem de
essencialidade em relação ao processo produtivo, nos termos delineados pela
jurisprudência do STJ. Considerando ainda que os esclarecimentos foram parciais,
abarcando pequena amostra dos bens, em relação àqueles não citados no Recurso
Voluntário, olvidou-se a Recorrente de que o dever de comprovar a existência, a
certeza e a liquidez dos créditos pleiteados é do postulante, pretendendo transferir à
fiscalização o múnus de demonstrar a aplicação de cada um deles ao processo
produtivo. Reputo pois, pela natureza dos itens glosados, que as alegações formuladas
foram insuficientes para fins de prova da aplicação ao processo produtivo.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas.” (fl.884)

Do exposto, não vislumbro a omissão apontada.

Nestes termos, voto por não acolher os embargos apresentados, visto que não
restam configuradas omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

É como voto.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901219/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 991
DF CARF MF
Original